Tribunal: TJDFT
Processo: 0706373-70.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu em face de acórdão que, à unanimidade, manteve a sentença que o condenou ao pagamento de danos materiais e morais em fraude perpetrada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão e contradição quanto à(s) seguintes teses: (i) distinção entre autoria do fato (esfera penal) e dano material reparável; (ii) falta de valoração das provas que evidenciam a responsabilidade exclusiva do corréu pela negociação e recebimento dos valores; (iii) cerceamento de defesa e defesa técnica deficiente com reflexos sobre o processo cível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
4. Não se constatam os vícios de omissão ou contradição no acórdão embargado, pois o Colegiado manifestou-se expressamente sobre as teses apresentadas pelo embargante, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais. A mera discordância com o entendimento adotado não configura vício a ser sanado em sede de embargos de declaração.
5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que encontre motivação suficiente para dirimir o litígio, considerando-se prequestionada a matéria decidida, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. O acórdão embargado é mantido incólume.
Tese de julgamento: "1. Não se verificam omissão ou contradição em acórdão que se manifesta expressamente sobre as teses suscitadas, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais.”